Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706931-69.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLETE HELENA DOS SANTOS MOTTA AGRAVADO: ART VIAGENS E TURISMO LTDA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARLETE HELENA DOS SANTOS MOTTA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA n. 0702553-67.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de ART VIAGENS E TURISMO LTDA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Por meio do despacho de ID 56159957, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para promover a devida regularização de sua representação processual e apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, especialmente faturas de todos os cartões de crédito, Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários dos últimos 3 meses de todas as contas que possui, comprovante de recebimento de benefícios previdenciários dos últimos 3 meses, dentre outros. O prazo para que a recorrente cumprisse a diligência transcorreu in albis, consoante se extrai da certidão de ID 56601045. É o relatório. Decido. É cediço que a representação processual constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Nos termos do artigo 133, da Constituição da República, o advogado é indispensável à administração da justiça. Assim, para postular em juízo é imprescindível que a parte tenha a habilitação de advogado. O artigo 1017, inciso I, do Código de Processo Civil assim dispõe acerca dos documentos que devem acompanhar o agravo de instrumento: Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; Ao dispor sobre a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o artigo 76 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 76.Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I- o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II- o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III- o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2oDescumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I- não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II- determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (grifo nosso) Dessa forma, a parte somente poderá postular em juízo quando estiver devidamente representada por advogado ou tiver habilitação legal para esta finalidade. Consequentemente, a irregularidade da representação processual inviabiliza o exame da pretensão recursal deduzida pela parte recorrente, quando destituída de capacidade postulatória. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos semelhantes considerou incabível a admissibilidade de recurso interposto, na hipótese em que a parte recorrente, embora regularmente intimada, deixou de promover a regularização de sua representação processual, consoante pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. CAPITAL INVESTIDO EM SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESSARCIMENTO. RENDIMENTOS RETIDOS. PAGAMENTO. SERVIÇOS E INVESTIMENTOS FINANCEIROS. MINERAÇÃO DE ESMERALDAS. CONTRATAÇÃO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES. PAGAMENTO DO MONTANTE RETIDO. RÉS. RECURSO. APELAÇÃO. AVIAMENTO. PATRONO. DESTITUIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. APURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE. MUDANÇA. ENDEREÇO. ATUALIZAÇÃO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO CHAMAMENTO (CPC, ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO). APERFEIÇOAMENTO. INTERSTÍCIO. FLUIÇÃO EM BRANCO. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO EQUIVALENTE AO DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. CARACTERIZAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o e 5o). AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE RECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. A insubsistência da consumação do preparo de forma contemporânea à interposição do recurso e no interregno assegurado à parte recorrente para realizá-lo, na forma dobrada, conforme resguardado pelo legislador processual (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivado pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido no momento do exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 2. Consoante regra de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários de sua patrocinada, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 104 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis. 3. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76). 4. Aviado o recurso devidamente aparelhado, a subsequente renúncia do patrono da parte recorrente enseja que, na conformidade da regulação legal, seja-lhe assegurado prazo para regularizar sua representação processual, com sua intimação pessoal para essa finalidade, e, permanecendo inerte, conquanto endereçado mandado ao endereço de seu representante/administrador, devolvido por ter se mudado sem participar o fato no processo, induzindo à presunção de que fora regularmente cientificada, torna inviável o conhecimento do recurso por restar desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade (CPC, arts. 76, 103, 104 e 274, parágrafo único). 5. O endereçamento de mandado de intimação ao endereço fornecido pela parte, conquanto devolvido sob o fundamento de mudança, induz à presunção de que a medida se aperfeiçoara, irradiando os efeitos que lhe são pertinentes, porquanto é dever que a afeta manter seus endereços atualizados nos autos, e, ao ignorar essa obrigação processual, as comunicações enviadas ao endereço fornecido presumem-se, pois, aperfeiçoadas (CPC, arts. 77, V, e 274, parágrafo único). 6. O não conhecimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). 7. Recurso não conhecido. Honorários advocatícios majorados. Unânime. (Acórdão 1674835, 07050390720208070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. Intimada para regularizar a sua representação processual, já que ausente nos autos instrumento de procuração que confira poderes à advogada signatária do substabelecimento, a parte agravante se limitou a juntar atos constitutivos da pessoa jurídica e substabelecimento anteriormente anexados. Permanecendo, portanto, o defeito de representação não sanado. 2. Como é perceptível, a hipótese atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, pois verificada a irregularidade na representação da parte, será concedido prazo razoável para que seja corrigido o defeito. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo Interno Prejudicado. (Acórdão 1419642, 07301009020218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DESPACHO PARA SANAR IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À instrução do feito recursal é indispensável a juntada das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. O não atendimento ao chamado judicial para regularização da representação processual mostra o descumprimento, além do comando legal, da determinação judicial, o que impõe a aplicação da regra insculpida no art. 932, III do CPC. 2.1. Na hipótese dos autos, devidamente intimada por meio da ciência eletrônica, a parte quedou-se inerte, de maneira que o não conhecimento do agravo de instrumento é escorreito. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1168926, 07202683820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, observa-se que a procuração juntada no ID 56120389 - página 29, encontra-se assinada por JEFFERSON J e não pela agravante, revelando-se, por conseguinte, a sua irregularidade da representação processual. Insta destacar que a recorrente fora devidamente intimada para regularizar a representação processual (ID 56255396). Contudo, permaneceu inerte, sem juntar aos autos procuração. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, [I]ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, não tendo sido promovida a regularização da representação processual, mostra-se caracterizada a falta de interesse da apelante quanto ao processamento e julgamento do recurso de apelação interposto. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 76, § 2o, inciso I, artigo 1.017, inciso I, e artigo 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. XXXXXX. Brasília/DF, 8 de março de 2024 às 12:30:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora